Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-47.2022.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800291-47.2022.8.14.0125

APELANTE: PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DETERIORAÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa ré por danos decorrentes da deterioração de cemitério municipal, fixando honorários advocatícios em R$20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão.

2. (i) Saber se a concessionária é parte legítima para responder por danos relacionados à preservação de patrimônio histórico municipal;
(ii) Analisar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir.

3. A atividade desempenhada pela recorrente contribui para a deterioração do cemitério situado às margens do rio, conforme licença de operação e notificações da SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) que atribuíram à empresa a adoção de medidas preventivas.

4. À luz do art. 25 da Lei 8.987/95, a concessionária responde objetivamente por danos causados a terceiros, sem exclusão ou atenuação pela fiscalização estatal, cabendo ao poder concedente responsabilidade subsidiária.

5. Honorários advocatícios fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), equivalentes a 40% (quarenta por cento) do valor da causa, violam o art. 85, § 4º, III, do CPC, impondo-se a redução para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em razão da baixa complexidade da demanda.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados a patrimônio histórico municipal decorrentes de sua atividade, nos termos do art. 25 da Lei 8.987/95, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6º; Lei 8.987/95, art. 25; CPC/2015, art. 85, §4º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.886.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2020.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito a quinze de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA.
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido, mantendo a obrigação imposta à recorrente de construir e conservar muro protetivo, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do id. 28799285.

Inconformada, a empresa ré interpôs recurso de apelação (id. 28799291), aduzindo a sua ilegitimidade passiva, pois os danos ao cemitério seriam anteriores à sua atuação no local e que a degradação decorreu de uso indevido do espaço por terceiros, como ambulantes e motociclistas, estranhos à operação da balsa que utiliza.

Asseverou que a responsabilidade pela preservação do patrimônio histórico cabe ao Município, nos termos da Lei Orgânica local, não cabendo à recorrente a responsabilidade pela construção de muro com pintura nas cores do Município.

Argumentou, ainda, que inexiste relação de causa e efeito entre sua atividade e a suposta degradação do cemitério, sendo indevida a imposição de obrigação típica do poder público a um particular, o que violaria o princípio da legalidade.

Aduziu que não exerce função estatal, tampouco praticou ato lesivo ao patrimônio histórico, e que a responsabilidade objetiva por danos decorrentes da prestação do serviço de travessia não se aplica ao caso.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que fosse afastada a condenação imposta ou, subsidiariamente, que o Município de São Geraldo do Araguaia fosse condenado a ressarcir eventuais custos com a obra.

No tocante aos honorários, sustentou que o montante fixado (R$20.000,00) corresponde a 40% (quarenta por cento) do valor da causa (R$50.000,00), em afronta ao art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece teto de 20% (vinte por cento).

Requereu, assim, a redução para o patamar mínimo de 10% (dez por cento).

Em contrarrazões (id. 28799294) a Defensoria Pública do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença.

Subiram os autos, sendo originariamente distribuídos à relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário que, no id. 28821793, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 28849705 recebi o apelo apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, V, do CPC, e determinei a remessa do processado ao Ministério Público para análise e emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (id. 28875969).

No id. 29093112, entendendo que não havia notícia nos autos de que o Município réu tivesse sido intimado da sentença, determinei a baixa dos autos a fim de que fosse certificado se a referida municipalidade foi intimada da sentença desfavorável e se interpôs apelação.

No id. 29142285 foi certificado que decorreu o prazo legal sem interposição de recurso pelo Município de São Geraldo do Araguaia.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

P
resentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Aduziu a recorrente que a atribuição da responsabilidade que lhe foi atribuída fora equivoca, vez que cabe ao Município preservar e revitalizar o patrimônio histórico e a infraestrutura das cidades, devendo, assim, ser excluída do polo passivo da demanda.

Tal tese não merece prosperar, pois a empresa apelante opera o serviço de balsa nas imediações do Cemitério da Beira-rio que abriga os mortos da guerrilha do Araguaia, cuja atividade é atribuída a deterioração sofrida por tal cemitério.

Outrossim, a licença de operação - LO n° 119/2020 (id. 28799230 – fls.13/16) e os ofícios números 25 e 26/2021 (id. 28799230 – fls.18/38),
oficiado pela SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente),
permitem atribuir à empresa recorrente a apresentação de medidas preventivas a respeito da manutenção do cemitério municipal.

Ademais, a Lei 8.987/95, que regula toda concessão de serviço público, estabelece, no art. 25, que as empresas que prestam o serviço por sua conta e risco assumem a responsabilidade objetiva de reparar danos causados, tocando ao Estado responder por eventuais danos causados pelas concessionárias de forma subsidiária, senão vejamos:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

Assim, está configurada a legitimidade passiva do recorrente.

No que tange aos honorários advocatícios, tem-se a atribuição da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como valor da causa. O juízo primevo fixou a título de honorários a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), o que corresponde a 40% (quarenta por cento) do valor da causa.

Assim, verifica-se que tal arbitramento desrespeita o art. 85, § 4º, III, do CPC, que impõe que a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Destarte, faz necessário reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, c
onsiderando que se tratou de causa sem grande complexidade e que não exigiu maiores esforços pela Defensoria Pública.

DISPOSITIVO.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para tão somente reduzir os honorários advocatícios para o percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação ao norte exposta
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/09/2025